Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo julgado procedente, à unanimidade, pela Segunda Turma do STF, no qual se determinou a substituição da prisão preventiva de pais ou responsáveis por menores ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar.



    Em fase de execução, a Segunda Turma determinou a realização de audiência pública, na qual foram obtidas informações sobre as dificuldades enfrentadas para a implementação da ordem coletiva. 



    A partir dos dados obtidos na audiência pública, o órgão colegiado determinou a realização de audiência de monitoramento e fiscalização direta para acompanhar a implementação da ordem em relação a Tribunais previamente selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR). 



    Durante a audiência, foram prestados esclarecimentos pelos ilustres representantes dos Tribunais sobre as medidas adotadas para: a) a implementação da ordem coletiva; b) a utilização de sistemas eletrônicos necessários à produção e obtenção de dados relativos ao cumprimento desta ordem (SEEU e CNIEP); c) à resolução e apuração dos graves casos de violações de direitos fundamentais narrados na audiência pública. 



    Também foram apresentados relatórios escritos com as medidas adotadas no âmbito de cada Tribunal. 



    É o relatório. 



    No caso em análise, após a realização da audiência pública e da primeira audiência de monitoramento, bem como da determinação de apresentação de relatórios por parte dos Tribunais, tem-se observado a ocorrência de avanços no cumprimento desta ordem coletiva.



    Nesses termos, todos os Tribunais que participaram da audiência de monitoramento demonstraram empenho na implementação da ordem coletiva, o que é observado a partir das comunicações que foram expedidas aos juízes de primeiro grau para o cumprimento da decisão do STF. 



    Além disso, as Cortes estaduais empreenderam esforços na catalogação dos casos concedidos e na implementação dos sistemas processuais eletrônicos, bem como na apuração dos casos de violações de direito anteriormente mencionados. 



    Os relatórios e documentos apresentados pelos Tribunais corroboram as informações prestadas na audiência. 



    Nessa toada, o TJRJ apresentou informações nas quais informa a comunicação da ordem coletiva a todos os juízes de primeiro. Ademais, apresentou dados e propostas que apontam para a redução de sua população carcerária, de modo a enfrentar situação de superlotação apresentada durante a audiência pública (eDOCs 874 e 894). 



    O TJSP também apresentou informações. O Tribunal demonstrou a realização de esforços para cumprimento desta ordem coletiva e para a identificação dos possíveis beneficiários do acórdão da Segunda Turma. Indicou que existem 89 pessoas do sexo masculino em situação de prisão domiciliar que poderiam, portanto, ser potenciais beneficiários desta ordem (eDOC 876, p. 5). 



    O TJRS também apresentou informações sobre as comunicações realizadas aos juízes de primeiro grau, bem como sobre a intenção em promover adaptações nos sistemas eletrônicos da Corte, de modo a atender aos parâmetros da Resolução 369 do CNJ (eDOC 877).



    O TJAM apresentou informações nas quais discrimina a situação de superlotação carcerária no Estado, o que foi apontado como uma situação de grave violação de direitos na audiência pública realizada (eDOC 882). 



    O TJMA apresentou lista de presos que foram identificados, pelo Sistema de Administração Penitenciária, como pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Informou, ainda, que irá comunicar os respectivos juízos responsáveis para reavaliação das prisões (eDOC 884). 



    Também foi apresentada lista de possíveis presos beneficiários da ordem coletiva pelo TJPB, com a indicação de alguns casos de concessão (eDOC 886). 



    O TJCE apresentou relatório no qual registrou a comunicação da ordem coletiva aos juízos de primeiro grau, com intenção de adotar medidas para a obtenção de dados e a construção de fluxos para acompanhamento das decisões (eDOC 889). 



    Também foram apresentados dados sobre a superlotação carcerária no referido Estado, bem como informações sobre a implantação do SEEU e do CNIEP, além de medidas para a resolução dos casos de violações de direitos mencionados na audiência pública. 



    O TJPR apresentou dados que apontam para uma ampla digitalização do processo de execução penal e de inspeções nos estabelecimentos penais (eDOC 896). 



    O Tribunal informa que não há como identificar os dados dos processos e presos beneficiados pelo habeas corpus coletivo 165.704, tendo em vista a ausência de instrumentos eletrônicos de extração dos referidos dados (eDOC 896), sendo importante destacar que se trata de dificuldade relatada por diversos outros Tribunais. 



    O TJBA apresentou documento onde informa a comunicação aos juízes de primeiro grau e a solicitação de providências à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, para fins de identificação de pessoas detidas que se enquadrem nas regras deste habeas corpus. O Tribunal também comunicou a intenção de criação de uma Comissão Permanente de Fiscalização de Unidades Prisionais Destinadas à Custódia de Presos Provisórios (eDOC 897). 



    O TJSC informou a solicitação de alterações no sistema eletrônico de cadastro de partes, de modo a possibilitar o preenchimento das informações constantes do art. 2º da Resolução nº 369/2021. Também promoveu consultas e comunicações aos juízes e realizou reuniões interinstitucionais para o estabelecimento de fluxos de análise. 



    Os relatos apresentados pelos Tribunais durante a audiência de monitoramento corroboram as informações apresentadas por escrito no que se refere: a) aos esforços empreendidos para o cumprimento da ordem coletiva; b) às dificuldades na identificação e monitoramento dos possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo; c) às providências adotadas para apuração dos casos de violações de direitos mencionados na audiência pública. 



    Destarte, entendo ser relevante a designação de nova audiência para fins de apuração das medidas necessária para a identificação dos beneficiários desta ordem coletiva e melhoria da implementação do acórdão proferido pelo Tribunal. 



    No que se refere aos participantes desta nova audiência, além dos Tribunais já selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR), creio ser relevante incluir a participação do TJBA e TJTO, uma vez que as informações apresentadas pelo DEPEN indica que há um significativo número de presos potencialmente abrangidos pela ordem coletiva nos referidos Estados (434 presos e 613 presos, respectivamente – eDOC 869). 



    Também parece ser oportuna a convocação para participação direta do TJMA, do TJSC e do DEPEN, tendo em vista a expertise apresentada pelos referidos órgãos no que se refere à obtenção de dados em relação aos possíveis beneficiários desta ordem coletiva, além das iniciativas adotadas para o cumprimento deste acórdão. 



    Outrossim, além das medidas já adotadas pelos Tribunais para apuração dos relatos de violações de direitos apresentados em audiência pública, entendo ser importante comunicar o Ministério Público e a Defensoria Pública de cada Estado, para fins de adoção das medidas cabíveis e complementares. 



    Dispositivo



    Ante o exposto:



    a) Designo nova audiência a ser realizada na data de 25 de outubro de 2021, partir das 09h:00, de forma virtual, para monitoramento direto do cumprimento desta ordem por parte dos seguintes Tribunais selecionados, que deverão ser oficiados na pessoa de seus respectivos Presidentes: TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE, TJPR, TJBA, TJTO, TJMA e TJSC. Os temas a serem abordados nessa audiência de seguimento serão: a.1) instrumentos e mecanismos para identificação e comunicação dos possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo; a.2) rotinas e fluxos para implementação desta ordem coletiva;



    b) Determino a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados do Amazonas, Distrito Federal, Ceará, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das medidas complementares necessárias ao esclarecimento dos casos de violações de direitos relatados durante a audiência pública (p. 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 do voto constante do eDOC 864) 



    c) intime-se o DEPEN e os amici curiae para participação;



    d) junte-se aos autos, de forma digitalizada, a petição 93.627/2021; 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente